Tribunal: TJBA
Processo: 0585537-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585537-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IASMIN SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Relação de consumo. Instituição de ensino. Alegação de cobrança indevida decorrente de suposta sobreposição de benefícios educacionais vinculados aos programas FIES e PROUNI. Sentença de improcedência. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Rejeição. Existência de correlação mínima entre as razões de apelação e os fundamentos da sentença. Primazia do julgamento do mérito. Ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assimetria informacional. Possibilidade de inversão do ônus da prova ou de determinação de produção probatória específica, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. Inexistência, no caso concreto, de decisão de inversão do ônus da prova ou de requerimento oportuno de produção probatória. Impossibilidade de reabertura da instrução em grau recursal. Limites da devolutividade. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0585537-30.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante IASMIN SILVA DE MELO e, como apelada, IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento à apelação de IASMIN SILVA DE MELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.